Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701129-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR DIVERSOS CRIMES GRAVES. SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA BENESSES EXTERNAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 O Ministério Público recorre da decisão que indeferiu a realização de exame criminológico, alegando ser necessário à adequada individualização da pena, pois o réu cumpre pena por diversos roubos, um homicídio consumado e dois tentados. 2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao Juiz a faculdade de determinação da realização do exame criminológico, que somente deve ser realizado se demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui, considerando a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando. 3 Agravo na execução não provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 8o, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando a necessidade de submissão do recorrido à realização de exame criminológico em razão da gravidade dos delitos cometidos e das faltas disciplinares praticadas na execução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 8o, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em que pese à gravidade dos crimes, com penas somadas de trinta anos, nove meses e vinte dias de reclusão, o condenado já cumprira mais de oito anos, a maior parte sem interrupção. Progredira ao regime semiaberto em 2014, mas se evadiu, o que motivou a regressão para o regime fechado em 2015, interrompendo a contagem para nova progressão. Ficou preso no regime mais grave entre 15/02/2015 e a decisão recorrida, 08/12/2019. Verifica-se que desde a recaptura, ele não cometera nova falta grave, mas apenas duas de gravidade média. Há mais de quatro anos apresenta bom comportamento carcerário e não há razão para exigir o exame criminológico, que apenas postergaria sem razão o benefício a que tem direito.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010